Tribunal: TJBA
Processo: 8033584-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033584-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: D. M. D. A. e outros

Advogado(s)
:
LUBNA SILVA FIGUEREDO, LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO POR DESREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau severo, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era a manutenção do tratamento especializado na Clínica Maria e João, descredenciada unilateralmente pelo plano de saúde UNIMED. A agravante alegou risco de regressão terapêutica diante da transferência compulsória para clínica substituta, sem comprovação de equivalência técnica. A decisão monocrática deferiu a antecipação da tutela recursal. Posteriormente, foi interposto agravo interno pela UNIMED, ao qual se opuseram contrarrazões. O Ministério Público opinou pelo provimento do agravo de instrumento e desprovimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a substituição da clínica terapêutica por parte da operadora de plano de saúde, sem comprovação de equivalência técnica e sem considerar o quadro clínico do paciente; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção do tratamento em clínica descredenciada, por força de tutela provisória, diante do risco de dano à saúde da criança diagnosticada com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente (CF/1988, arts. 6º e 196), estende-se às crianças (art. 227) e às pessoas com deficiência (art. 8º da Lei nº 13.146/2015), impondo ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar condições adequadas de tratamento, com prioridade absoluta ao melhor interesse do menor.

4.

A substituição unilateral de clínica por plano de saúde deve observar o art. 17 da Lei nº 9.656/98, que exige a equivalência do novo prestador e a comunicação prévia ao consumidor. No caso, não restou demonstrada a equivalência entre a clínica substituta (TEU) e a descredenciada (Clínica Maria e João).

5.

A interrupção do vínculo terapêutico estabelecido com equipe multidisciplinar especializada, especialmente em se tratando de criança com TEA em grau severo, configura risco de dano grave e irreparável, conforme comprovado por relatórios médicos anexados aos autos.

6.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de manutenção de tratamento em clínica descredenciada quando comprovada a inexistência de prestador equivalente, e diante de risco de regressão do quadro clínico do paciente, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

7.

A tutela provisória encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, estando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da agravante.

8.

Considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto pela operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O descredenciamento de clínica por operadora de plano de saúde exige a substituição por prestador equivalente, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, sob pena de violação ao direito à continuidade do tratamento.

2.

Criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem direito à manutenção do vínculo terapêutico já consolidado, quando comprovado o risco de regressão clínica decorrente da mudança.

3.

A concessão de tutela provisória para assegurar o tratamento em clínica descredenciada é admissível diante da ausência de prestador equivalente e da existência de risco de dano grave à saúde do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.
8033584-33.2025.8.05.0000
, de
Vitória da Conquista-BA
,
em que figura como
Agravante –
DAVI MAIA DE ALCÂNTARA, representado por sua genitora, CARLA SOUSA MAIA DE ALCANTARA
,
e como
Agravado
-
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7